Tribunal: TJES
Processo: 5033498-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033498-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIVALDO GALVAO DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (IPAJM PATRONAL). DECOTAMENTO DO QUANTUM LÍQUIDO DEVIDO AO EXEQUENTE. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos, arbitrou honorários sucumbenciais a favor do exequente e determinou a expedição de precatório e RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se é devido o decote do IPAJM patronal do valor líquido a ser pago ao exequente; (ii) se incidem honorários sobre o IPAJM patronal; e (iii) aferir quem deve arcar com a verba honorária no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de verba remuneratória, decorre de lei a necessidade de desconto e repasse das contribuições previdenciárias, seja a quota devida pelo empregado seja a quota do empregador.

4. A contribuição previdenciária patronal deve ser recolhida em prol da entidade de previdência estadual, não tendo o ora apelado direito ao percebimento do valor referente a tal contribuição, razão pela qual deve ser decotado referido valor do
quantum
líquido devido ao exequente. Precedentes do TJES.

5. A condenação imposta à Fazenda Pública abrange a totalidade dos valores devidos, incluindo a cota patronal previdenciária, pois constitui verba diretamente decorrente da obrigação reconhecida judicialmente. Precedentes do TJES.

6. O cabimento de honorários advocatícios depende da existência da sucumbência. Assim, tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, o pagamento da verba deve ser atribuída ao exequente, ora apelado.

7. Embora inequívoca a concordância da parte exequente com os termos da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, e ausente resistência, ainda assim se impõe sua condenação em honorários advocatícios, Precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contribuição previdenciária patronal (IPAJM patronal) deve ser decotada do valor líquido a ser pago ao exequente.

2.
A contribuição previdenciária patronal integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

3. A verba honorária deve ser arcada pela parte sucumbente no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo ausente resistência.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art. 85, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 5007171-89.2021.8.08.0000, relatora Des.(a) DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Câmaras Cíveis Reunidas, Julg: 19/12/2022; TJES, 5017742-17.2024.8.08.0000, relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 01/05/2025; TJES, 5000704-52.2022.8.08.0035, relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 17/05/2024; TJES, 5016871-80.2022.8.08.0024, relator Des. CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Julg: 26/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão do id 16667045 que, no cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada para homologar “
os cálculos elaborados pelo Estado do Espírito Santo no ID 24662962
”, condenar
“
o ente público exequente/impugnado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §1º

e § 8º do CPC
”, arbitrar honorários sucumbenciais da fase de conhecimento “
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação principal
” e determinar a expedição de “
precatório em relação à condenação principal e ofício de requisição de pequeno valor – RPV atinente aos honorários sucumbenciais
”, sendo “
R$ 67.852,02 (sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) referente ao
valor líquido
atualizado até 30.09.2022, devido a
VIVALDO GALVÃO DE SOUZA
,
CPF n° 145.958.505-49
, atinentes à condenação principal
” e “
R$ 7.285,20 (sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da
Dra. NEUZA ARAUJO

DE CASTRO
, OAB/ES nº 2.465, atinente aos honorários da fase de conhecimento e do presente cumprimento de sentença
”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
a sentença chama de valor líquido o montante principal acrescido do IPAJM patronal, o que está incorreto, já que este valor deve ser decotado, para constar como valor principal bruto a ser pago ao exequente a quantia de R$ 58.252,66;
(ii)
não incidem honorários sobre a parcela da contribuição patronal, já que esta não integra a condenação;
(iii)
é indevida a condenação da Fazenda em honorários, já que acolhida a impugnação e homologados os cálculos apresentados; e
(iv)
deve o exequente ser condenado em honorários, eis que reconhecido o excesso de execução, correspondentes a diferença entre o valor homologado e o valor indicado por ele.

Pois bem.

Quanto ao IPAJM patronal, razão assiste ao Estado do Espírito Santo.

Tratando-se de verba remuneratória, decorre de lei a necessidade de desconto e repasse das contribuições previdenciárias, seja a quota devida pelo empregado seja a quota do empregador.

A contribuição previdenciária patronal, pois, deve ser recolhida em prol da entidade de previdência estadual, não tendo, por esse motivo, o ora apelado direito ao percebimento do valor referente a tal contribuição.

A propósito, o seguinte precedente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E TRANSITADA EM JULGADO. DESCONTOS DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS QUE DECORREM DE LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A questão atinente aos juros decorrentes do empréstimo bancário e à correção monetária incidente sobre a condenação já foram decididas nos autos em decisões transitadas em julgado. Sendo assim, de rigor a observância à coisa julgada, como pilar da segurança jurídica.

II - Os descontos legais de contribuição previdenciária e imposto de renda são corolários lógicos do recebimento de verbas de natureza remuneratória e, por conseguinte, são deveres do ente pagador.

III - Recurso conhecido e provido. (TJES, 5007171-89.2021.8.08.0000, relatora Des.(a) DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Câmaras Cíveis Reunidas, Julg: 19/12/2022)

Assim, merece provimento o recurso no ponto para determinar o decotamento da contribuição patronal do
quantum
líquido devido ao exequente, ora apelado, definindo que o valor bruto de R$ 67.852,02, sendo IPAJM patronal de R$ 9.599,36, apurando o valor líquido de R$ 53.452,98, em favor do exequente.

No que tange ao decote do valor referente ao IPAJM patronal dos honorários advocatícios, tem-se que a condenação imposta à Fazenda Pública abrange a totalidade dos valores devidos, incluindo a cota patronal previdenciária, pois constitui verba diretamente decorrente da obrigação reconhecida judicialmente, conforme entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão da contribuição previdenciária patronal da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta que a verba previdenciária não compõe a condenação, tratando-se de mera realocação de recursos públicos, e sua inclusão na base de cálculo dos honorários viola o princípio da legalidade e da indisponibilidade do erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em determinar se a contribuição previdenciária patronal deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais apurados no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A condenação imposta à Fazenda Pública abrange a totalidade dos valores devidos, incluindo a cota patronal previdenciária, pois constitui verba diretamente decorrente da obrigação reconhecida judicialmente.

4) A jurisprudência pacífica desta Corte se orienta no sentido de que a contribuição previdenciária patronal integra o crédito devido pela Fazenda Pública, não havendo fundamento jurídico para exclusão da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

5) [...]. 7) O §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, abrangendo a integralidade dos valores devidos pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido. (TJES, 5017742-17.2024.8.08.0000, relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 01/05/2025)

Por derradeiro, em relação a condenação em honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Espírito Santo, razão assiste ao recorrente.

Infere-se que o Estado do Espírito Santo impugnou os cálculos apresentados pela exequente (id 16667035), alegando excesso de execução, e apresentou os cálculos do id 16667036), com os quais a parte exequente concordou (id 16667040). Via reflexa, a r. decisão recorrida
acolheu
a impugnação apresentada e homologou os cálculos por ele apresentados.

O cabimento de honorários advocatícios depende da existência da sucumbência, consoante se extrai do art. 85, caput, do CPC, que aduz que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”. Assim, tendo sido o Estado do Espírito Santo vencedor, equivocou-se o juízo ao condená-lo ao pagamento da referida verba, que deve ser atribuída ao exequente, ora recorrido.

Cite-se que embora inequívoca a concordância da parte exequente com os termos da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, e ausente resistência, ainda assim se impõe sua condenação em honorários advocatícios, conforme iterativa orientação deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

2. A presente questão já foi submetida à julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, o qual estabeleceu que
“o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”
(Tema Repetitivo 410).

3. Sendo assim, arbitro a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo ora apelante com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, já incluída a atuação do advogado em segundo grau de jurisdição.

4. Recurso provido. (TJES, 5000704-52.2022.8.08.0035, relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 17/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 20%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação aos cálculos por ele apresentados, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte executada FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA – FCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, diante da alegação de ausência de resistência aos cálculos apresentados pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 90, §4º, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu de forma espontânea, acompanhado do cumprimento integral da obrigação, o que não se verifica no caso concreto.

A impugnação aos cálculos somente foi necessária em razão de erro nos valores apresentados inicialmente pelo próprio apelante, circunstância que descaracteriza a ausência de resistência alegada e justifica a fixação dos honorários conforme o princípio da sucumbência.

A fixação dos honorários em 20% do proveito econômico está em consonância com os parâmetros legais estabelecidos no art. 85 do CPC, tendo em vista a rejeição da pretensão do apelante e a atuação do patrono da parte vencedora na correção dos valores apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5016871-80.2022.8.08.0024, relator Des. CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Julg: 26/05/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para

(i) determinar o decotamento da contribuição patronal do
quantum
líquido devido ao exequente, ora apelado, para fins de expedição de precatório; e (ii) inverter os ônus sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, e condenar o exequente, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% da diferença apurada à título de excesso de execução, na forma do art. 85, §§1º e 3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.